Tribunal: TCU
Processo: 003.330/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11319/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 003.330/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Evangelina Peluso de Miranda (XXX.505.757-XX); Leonor Peluso de Miranda (XXX.793.747-XX); Maria Idalberta Araujo Guimaraes (XXX.205.013-XX); Maria da Gloria Ferreira Maia (XXX.992.933-XX); Muriel Peluso de Miranda (XXX.654.027-XX); Naisa Peluso de Miranda (XXX.138.517-XX); Naomi Peluso de Miranda (XXX.927.117-XX); Noelia Moreira da Rocha Medeiros (XXX.125.983-XX); Petronisia Moreira da Rocha Medeiros (XXX.175.723-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.